Tribunal: TJES
Processo: 5015126-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015126-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRELA SANTOS BERNARDO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes na estreita via deste
writ
. Entendimento firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que a impetrante pretende o reconhecimento do redutor de pena previsto no 33, §4º, da Lei nº 11.3434/06 (tráfico privilegiado), o que demandaria reexame do contexto fático probatório em que proferida a sentença já transitada em julgado.

3. Habeas Corpus não conhecido por inadequação da via eleita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor d
a
paciente
MIRELA SANTOS BERNARDO
, contra suposto constrangimento ilegal
alegadamente
praticado pel
o
MM. Ju
iz da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra
.

Alega a impetrante
que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal
nº 0001462-84.2019.8.08.0015, ajuizada em virtude da suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do CP.

A
firma que
o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.3434/06
prescreve que
a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3 quando o agente for primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou participar de organização criminosa,
situação à qual se adequa a paciente, mas cuja aplicação foi negada pelo juízo sentenciante, que usou “
como pano de fundo a natureza e a quantidade das drogas para justificar a negativa
”.

Veja-se, pois, que este habeas corpus visa alterar sentença condenatória já transitada em julgado aplicando-se à hipótese a redução do tráfico privilegiado, caracterizando-se, assim, claramente, como sucedâneo da revisão criminal prevista no art. 621 do Código de Processo Penal.

P
osta esta premissa, tem-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal – seguido pelo Superior Tribunal de Justiça - é no sentido de que
se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame
das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes
na estreita via

deste
writ
.

No sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão condenatória transitada em julgado. Utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. 5. Dosimetria da pena. Causa de aumento de pena. Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 226440 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Diante do exposto,
da
evidente inadequação da via
pela impetrante para discutir a sentença condenatória da paciente,

NÃO CONHEÇO

deste
h
abeas
c
orpus
.

É como
voto
.

D
es
. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.